Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-34.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Tomoxifeno. Papiloma Intraductal e Hiperplasiaa Ductal Atípica. Procedência da ação, condenando-se o Município e o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Tomoxifeno. Papiloma Intraductal e Hiperplasiaa Ductal Atípica. Procedência da ação, condenando-se o Município e o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Afastada a ilegitimidade passiva do Município. Tema 106 do STJ. Inaplicável. Comprovada a incapacidade financeira do autor para arcar com o tratamento de que necessita. Laudo médico comprova a imprescindibilidade da medicação. Laudo pericial que corrobora à necessidade do tratamento. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Excessiva onerosidade da multa diária fixada. Redução do valor das atreintes para a monta de R$ 250,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00. Critério da equidade que deve, no caso em comento, ser utilizado para a fixação de honorários. Honorários mantidos. Recurso não provido. Remessa necessária parcialmente provida.